Tribunal: TJSP
Processo: 2214459-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATOS ADMINISTRATIVOS – COMÉRCIO AMBULANTE – REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PRAÇA PÚBLICA NO PRAZO DE 48 HORAS – BOITUVA - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Pretensão inicial dos autores-agravados voltada à desconstituição de ato administrativo que determinou a remoção, em 48 horas, de todas as instalações destinadas às atividades comerciais realizadas na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATOS ADMINISTRATIVOS – COMÉRCIO AMBULANTE – REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PRAÇA PÚBLICA NO PRAZO DE 48 HORAS – BOITUVA - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Pretensão inicial dos autores-agravados voltada à desconstituição de ato administrativo que determinou a remoção, em 48 horas, de todas as instalações destinadas às atividades comerciais realizadas na Praça Armando Mouro de frente com a Rua João de Camargo – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência antecipada – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Elementos de informação coligidos aos autos que indicam a ilegalidade na postura adotada pela autoridade administrativa – Descompasso entre a realidade fática e o pressuposto de fato invocado pela autoridade como motivo do ato administrativo – Exposição dos motivos (motivação) que se justifica como forma de permitir o controle da discricionariedade do ato da Administração – Prova inequívoca da verossimilhança do direito deduzido na peça vestibular (fumus boni iuris) associada ao risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora) – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 - Decisão agravada mantida - Recurso do Município não provido.